Tribunal: TJMT
Processo: 1019152-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019152-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NEIDE APARECIDA PACHECO - CPF: 044.217.788-77 (AGRAVANTE), Juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte/MT (AGRAVADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VICTOR RIBEIRO NASCIMENTO - CPF: 497.279.548-47 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DO CONTRATO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PEDIDO LIMINAR - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS - DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR RECEBIDO EM DECORRÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO IMPUGNADO - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVANTE - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO ANTE A NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - PERIGO DE DANO EM DECORRÊNCIA DA PERDA ECONÔMICA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Trata-se de ação que busca a declaração de inexistência de débitos em decorrência de contrato de empréstimo consignado que a recorrente nega ter contratado, tampouco autorizado os descontos efetuados.

A partir da análise não exauriente do mérito, constata-se o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, elemento reforçado pelo depósito judicial do valor disponibilizado pelo Banco em favor da recorrente, indicando a verossimilhança das informações prestadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NEIDE APARECIDA PACHECO
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido Liminar n. 1000263-87.2022.8.11.0090 movida em desfavor de
BANCO C6 S.A. e VICTOR RIBEIRO NASCIMENTO
, deferiu o pedido de tutela de urgência vindicada para suspender os descontos decorrentes do contrato impugnado, condicionando a medida ao depósito do valor integral recebido pela autora.

Afirma a agravante, que resta devidamente demonstrado e reconhecido o perigo de dano caso mantida a r. decisão, bem como não havendo qualquer exigibilidade da condicionante determinada pelo Juízo de piso, em atenção ao caso em concreto, restando evidenciada a impossibilidade de depósito do valor integral recebido pela agravante, que acreditando na quitação do empréstimo indesejado realizou o pagamento do boleto disponibilizado, em detrimento da demonstrada condição de hipossuficiência.

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita em razão da agravante ser pessoa pobre nos termos da lei, não possuindo condições econômicas de suportar qualquer tipo de despesa processual e de honorários advocatícios; seja conhecido, regularmente processado e provido este agravo de instrumento, por possuir os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, a fim de, liminarmente, em antecipação dos efeitos da tutela recursal (efeito ativo), reformar a decisão sob (id. 90088352), afastando a condicionante de depósito do valor integral “recebido” pela agravante para manutenção da suspensão dos descontes decorrentes do contrato impugnado; Ao final, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, tornando definitiva a liminar eventualmente concedida, assegurando a agravante a reforma da decisão sob id. 90088352, afastando a condicionante de depósito do valor integral “recebido” pela agravante para manutenção da suspensão dos descontes decorrentes do contrato impugnado.

A liminar foi deferida. (id. 144397180)

Informações. (id. 145040155)

Contrarrazões. (id. 147284192)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NEIDE APARECIDA PACHECO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido Liminar n. 1000263-87.2022.8.11.0090 movida em desfavor de BANCO C6 S.A. e VICTOR RIBEIRO NASCIMENTO, deferiu o pedido de tutela de urgência vindicada para suspender os descontos decorrentes do contrato impugnado, condicionando a medida ao depósito do valor integral recebido pela autora.

Inicialmente, ressalta-se que em sede de recurso de agravo de instrumento não é permitido o esgotamento da análise do mérito da questão posta em juízo, devendo apenas serem examinadas as questões levadas em consideração pelo Juízo “a quo”, quando da apreciação do pedido da concessão da tutela pretendida na origem pela parte agravante, devendo o mérito ser objeto do processo principal, sob pena de supressão de instância, em prejuízo ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

Consta dos autos que a agravante demonstra sua hipossuficiência financeira, bem como, alega que realizou a “devolução” dos valores, via boleto disponibilizado pela parte ré (doc anexo), o que leva à conclusão de que a impetrante não possui condições de prestar a contracautela exigida pelo magistrado, quando ainda em discussão o suposto ‘golpe’ e pendente a dilação probatória nos autos de origem, o que, demonstra a boa-fé da recorrente, bem como que a recorrente sequer sabia da existência desse empréstimo.

Ademais, a decisão que concede a tutela provisória de urgência antecipada, para que o banco suspenda os descontos, decorrente do contrato discutido na ação, do benefício da requerente (suposta devedora), não prejudica o suposto credor, que sofre as sanções da liminar, porquanto não elide seu eventual crédito, bem como é medida reversível.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SPC E SERASA. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PARTE HIPOSSUFICIENTE. PERIGO DE DANO. NÃO EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. ARTIGO 300, §1o, DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu, em parte, a liminar de suspensão de anotação do nome da recorrente em cadastro negativo de órgão de proteção ao crédito, condicionando a ordem ao depósito integral da obrigação pecuniária que deu ensejo à inscrição impugnada. 2. Com respaldo no artigo 300, §1o, do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário efetiva a proteção dos direitos em vias de serem molestados, porém sem descuidar de garantir à parte adversa legítima indenização dos prejuízos que eventualmente venha a sofrer com o deferimento da tutela de urgência por meio de exigência de prestação de caução. 3. A hipossuficiência financeira, por si só, não constitui elemento a levar à dispensa da caução, conforme inteligência do artigo 300, §1o, do CPC. Entretanto, restando presentes os requisitos autorizadores da medida, aliados à hipossuficiência da parte, possível a dispensa da garantia. 4. In casu, tendo em vista a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, bem como a hipossuficiência financeira da parte agravante, já reconhecida pelo Juízo a quo, exigir a prestação de caução, no valor da dívida, inviabilizará a efetividade da medida concedida. 5. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão 1101265, 07046566020188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 13/6/2018)

Portanto, vislumbro prejuízo à agravante, diante do condicionamento do cumprimento da tutela provisória de urgência à prestação do depósito do valor integral recebido pela autora, a título de caução, sob pena de inviabilizar a efetividade da medida liminar concedida.

Nesse sentido, a parte agravante conseguiu demonstrar a probabilidade do direito, porquanto, no exercício de uma cognição não exauriente, própria da análise da tutela de urgência, restam evidenciadas dúvidas quanto à regularidade da contratação.

Assim, deve-se entender pela reforma da decisão agravada e diante da articulação de inexistência de relação jurídica, fato negativo, por natureza, deve ser concedida a tutela de urgência vindicada, até que reste cabalmente comprovado o fato impeditivo do direito alegado, qual seja, a relação jurídica cuja existência é refutada.

Ademais desta circunstância, também deve se considerar ausente o perigo reverso no deferimento da tutela, uma vez que eventual acúmulo de prestações, com risco de inadimplência, não é capaz de trazer prejuízos à parte agravada, notadamente por se considerar seu porte, como instituição financeira, e o fato de que a agravante ser pessoa com renda fixa.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ANULAÇÃO DO CONTRATO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR RECEBIDO EM DECORRÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO IMPUGNADO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AGRAVADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO ANTE A NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PERIGO DE DANO EM DECORRÊNCIA DA PERDA ECONÔMICA DA AGRAVADA. MULTA DIÁRIA FIXADA. FIXAÇÃO DE TETO LIMITE À INCIDÊNCIA DA MULTA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 1. Trata-se de ação que busca a devolução de valores pagos em decorrência de contrato de empréstimo consignado que a agravada nega ter contratado, tampouco autorizado os descontos efetuados. 2. A partir da análise não exauriente do mérito, constata-se o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, elemento reforçado pelo depósito judicial do valor disponibilizado pelo Banco em Favor da Agravada, indicando a verossimilhança das informações prestadas. 3. Quanto à multa diária fixada pela decisão agravada, forçoso afirmar a proporcionalidade do quantum estabelecido, considerados os parâmetros firmados pelo STJ no julgamento do Aresp 738.682 RJ.

Porém, a Agravante possui razão ao sustentar a necessidade de se estabelecer um limite para a incidência das astreintes, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte Agravada, conforme inteligência do aludido precedente da Corte Cidadã. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJBA,

Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009722-72.2021.8.05.0000, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO, Publicado em: 29/06/2021 )

Igualmente é nítido o risco de dano da parte agravante em razão de débitos em seus proventos decorrentes do contrato de empréstimo que nega ter realizado.

Desta forma, fica evidenciado, de fato, o preenchimento de todos os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada de urgência, conforme o disposto no art. 300 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformar a decisão sob (id. 90088352), afastando a condicionante de depósito do valor integral “recebido” pela agravante, para manutenção da suspensão dos descontes decorrentes do contrato impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023